Tribunal: CARF
Processo: 12448.734499/2011-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.734499/2011-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.343 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2020
Recorrente
FERRO GUSA CARAJAS S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
O MÉTODO DO RATEIO PROPORCIONAL NÃO SE APLICA À FASE
PRÉ-OPERACIONAL.
O método do rateio proporcional não pode referir-se a custos, despesas e
encargos ocorridos em fase pré-operacional, pois não havendo vendas ao
mercado externo não há como apurar créditos ressarcíveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad - Relator
Participaram do julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente), Corintho Oliveira Machado, Walker Araujo, Vinícius Guimarães, Jose Renato
Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green. .
Relatório
Trata-se de processo administrativo fiscal no bojo do qual discute-se o direito do
contribuinte ao ressarcimento de créditos da COFINS exportação no método do rateio
proporcional em período que não houve receita de exportação, pois a empresa estava em fase
pré-operacional, sendo que a exportação ocorreu apenas em período posterior, alegadamente em
razão dos investimentos realizados na referida fase.
Por retratar com precisão os fatos até então ocorridos no presente processo, adoto
e transcrevo o Relatório elaborado pela DRJ quando da sua análise do processo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.734499/2011-43
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.343 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.734499/2011-43

Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento (PER) de no
40737.52057.091008.1.1.09-9726, no montante de R$ 444.875,10, relativo a crédito de
Cofins - exportação, apurado no 1o trimestre de 2005.
Em 05/10/2011 foi emitido Despacho Decisório (fls. 90/94), comunicando à
contribuinte o indeferimento do referido PER.
Segundo o relato fiscal, emitido pela DEMAC/RJO, foi solicitado à contribuinte a
apresentação de arquivos digitais de documentos fiscais e a descrição do processo
produtivo da empresa com identificação dos principais bens e serviços utilizados como
insumos.
A autoridade fiscal explica que, em resposta, a interessada, apresentou planilhas
detalhando, por mês e por documento fiscal, todos os custos relativos às aquisições de
bens/serviços cujos valores compuseram as bases de cálculo do crédito pleiteado, bem
como a descrição do processo produtivo.
Informa que verificou nas planilhas que as receitas do ano-calendário de 2005 não
foram auferidas com exportação, mas se tratavam de receitas com vendas auferidas no
mercado interno tributado, razão pela qual foi novamente intimada. Solicitou que a
interessada demonstrasse mensalmente as receitas de exportação do período. Diz que,
em resposta, a interessada, através da Carta GERAF/EXT 252/2011, confirmou que as
receitas auferidas em 2005 tratavam-se de receitas com operações no mercado interno.
Aduz que tal situação inviabiliza o ressarcimento pretendido, nos termos do art. 6o da
Lei n° 10.833, de 2003, e do art. 5o da Lei n° 10.637, de 2002.
Explica, na sequência, que a interessada elegeu, para a apuração de seus créditos, o
método do rateio proporcional a que alude o §8o dos arts. 3o das Leis n°s 10.637/2002 e
10.833/2003. Disserta sobre tal disposição para concluir que, aplicando-o ao caso em
análise, 100% dos custos da empresa estão vinculados às receitas de vendas tributadas
no mercado interno. Assevera que, por tal razão, não há que se falar em crédito passível
de ressarcimento ou de compensação, haja vista que só são passíveis de ressarcimento e
compensação os créditos apurados sobre custos/despesas vinculados às receitas de
exportação.
Informa que os créditos de PIS/Cofins decorrentes de custos ou despesas vinculados às
receitas auferidas no mercado interno somente podem ser utilizados para desconto do
valor da contribuição devida, conforme disposto no caput dos arts. 3o das Leis n°s
10.637/2002 e 10.833/2003, inexistindo previsão legal para seu ressarcimento ou
compensação.
Em função da impossibilidade de ressarcimento dos créditos, a empresa foi dispensada
da apresentação dos documentos fiscais comprobatórios dos créditos informados no
Dacon do período em análise.
Cientificada em 18/10/2011, a interessada apresentou manifestação deinconformidade
em 17/11/2011, no qual discorda do entendimento dado pela autoridade fiscal.
Entende que a legislação de regência autoriza o ressarcimento de créditos do
PIS/Cofins, conforme arts. 3o, §§ 8o e 9o, 6o, I, §§ 2o e 3o e 15, III, da Lei n°
10.833/2003, e arts. 5o, I e § 2o, e 5o, I e § 2o, da Lei n° 10.637/2002.
Aduz que “o direito ao ressarcimento de créditos da COFINS e do PIS, segundo a
sistemática da não-cumulatividade, de fato está atrelado à existência de receitas de
exportação”. Diz, todavia, que embora nos meses em análise tenha sido constatada a
ausência de saída de mercadorias para o exterior, “tal fato não infirma, por si só, a
aventada vinculação entre estes e as receitas de exportação”.
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.343 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.734499/2011-43

Informa que durante o ano de 2005 encontrava-se em fase pré-operacional, realizando
investimentos em ativos e estrutura necessários à realização de seu objetio social.
Relata que tais gastos conferem créditos da não-cumulatividade do PIS/Cofins,
inclusive os encargos de amortização dos ativos.
Argumenta que neste estágio do empreendimento não são realizadas saídas e sequer
auferida receita operacional. Não obstante, alega que todos os custos, despesas e
encargos estarão relacionados às futuras operações de exportação. Informa que em 2006
e 2007 mais de 90% de suas receitas estão relacionadas a operações de exportação.
Sustenta que o simples fato de não ter apurado receita de exportação neste período não
afasta o direito ao ressarcimento, “sobretudo porque o método de segregação
proporcional à receita de exportação, mês a mês, não se aplica a empreendimentos
que, durante o período de apropriação de créditos, estejam em fase pré-operacional”.
Entende que entendimento contrário “implicaria criar uma restrição específica não
prevista em lei, no tocante ao ressarcimento de créditos das sobreditas contribuições”.
Diz que formulou seus PER apenas em 2008 quando já realizadas, por dois anos, “as
exportações que se tornaram possíveis com tais dispêndios”.
Reafirma que em tratando de créditos oriundos de custos, despesas e encargos
incorridos em um momento prévio à entrada em operação da empresa, não se lhe aplica
os critérios legais de rateio.
Assevera que a restrição do direito ao ressarcimento “contraria a ratio essendi do
princípio da não-cumulatividade, qual seja, a de desonerar a cadeia produtiva do ônus
incorrido com o tributo”.
Afirma que o regime não-cumulativo do PIS/Cofins tem fundamento na Constituição,
razão pela qual as disposições legais “devem guardar estrita consonância com o regime
jurídico ali estipulado, pois é cediço que o texto constitucional goza do status de norma
fundamental, para todo o ordenamento”.
Aduz que “não é dado à lei interferir no conteúdo da regra, para limitá-la ou restringi-
la, reduzindo a sua eficácia e propósito. E tanto é assim que, ao revés do que ocorre
com o ICMS, o constituinte não outorgou ao legislador infraconstitucional competência
para regular o regime da compensação”.
Traz doutrina sobre o princípio da não-cumulatividade. Argumenta que a não-
cumulatividade do PIS/Cofins “não deve sofrer quaisquer efeitos pela ausência de
receita (evento subseqüente), no mês de apropriação dos créditos. O que há de se apurar,
pois, é se os custos, despesas e encargos - resultados de anterior receita, auferida por
terceiros, devidamente tributada - são, efetivamente, necessários à geração de receita,
isto é, ligados à atividade produtiva da qual resulta ou poderá resultar, igualmente,
receita”.
Em conclusão, alega que “o direito aos créditos da contribuição está atrelado aos custos,
despesas e encargos de tudo o que contribua para a obtenção de receitas - ainda que esta
não seja alcançada -, premissa esta que, aplicada ao caso concreto, revela a necessidade
de assegurar de forma plena o ressarcimento de ditos créditos, a despeito das objeções
de ordem formal erigidas pela RFB”.
Requer a reforma do despacho decisório.
É o relatório.
Como resultado da análise do processo pela DRJ foi lavrada a seguinte ementa
abaixo transcrita.
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.343 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.734499/2011-43

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
CRÉDITOS. RESSARCIMENTO. RATEIO PROPORCIONAL.
Pelo método do rateio proporcional aplica-se aos custos, despesas e encargos comuns a
relação existente entre a receita de exportação e a receita bruta total auferidas em cada
mês, razão pela qual não havendo vendas ao mercado externo não há como apurar
créditos ressarcíveis.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. COMPETÊNCIA.
As Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento não são competentes para se
pronunciar acerca de inconstitucionalidade ou de ilegalidade de leis, normas ou atos.
Irresignada com a decisão prolatada pela DRJ a ora Recorrente interpôs Recurso
Voluntário por meio do qual reitera os argumentos já trazidos e submete a questão ao CARF.

Voto
Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
1.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e a matéria é de competência deste Colegiado,
razão pela qual dele conheço.
2.
Mérito
Não havendo preliminares, é de se passar à análise do mérito.
Sinteticamente, a Recorrente pleiteia a utilização do “método do rateio
proporcional” entre a receita de exportação e a receita bruta em período que ainda estava em fase
pré operacional, ou seja, não auferia receitas, muito menos de exportação.
O argumento da Recorrente é exatamente a de que ela teria direito ao
ressarcimento levando em consideração um período maior que o mensal de que trata a lei n.
10.833/2003, todavia computando o rateio em períodos superiores ao mensal.
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal, no caso
de custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no § 7oe àquelas
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.343 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.734499/2011-43

submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, o crédito será
determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:
I - apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
II - rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a relação
percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-cumulativa e a receita
bruta total, auferidas em cada mês. (grifos nossos)
A Recorrente afirma categoricamente que não houve receita de exportação no
período, e pretende utilizar o método de cálculo mensal em periodicidade maior, sob o
argumento de que nos anos subsequentes houve massiva exportação realizada graças aos
investimentos realizados no passado, e que se não fossem aqueles investimentos ela não teria
ocorrido.
Este raciocínio, apesar de interessante e ter alguma lógica, não encontra respaldo
na já transcrita lei que rege o instituto, mas a Recorrente pretende extrapolar o alcance com
amparo no “princípio constitucional da não cumulatividade dos tributos”.
Este Colegiado não possui a competência para autorizar uma sistemática de
cálculo distinta daquela prevista em lei, pois ambas, a competência e a sistemática, foram
estabelecidas pelo legislador, do qual o CARF é intérprete, e não censor, tarefa atribuída ao
Poder Judiciário.
Por este motivo, voto no sentido de sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad

Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital